Tribunal: TCU
Processo: 021.388/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7378/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 021.388/2024-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Cleide Maria Palumbo (XXX.487.766-XX); Dayse Palumbo (XXX.056.246-XX); Marcia Pereira de Souza (XXX.091.151-XX); Maria Heloisa Palumbo Oliveira (XXX.954.606-XX); Maria das Gracas Palumbo Pereira (XXX.867.246-XX); Maria das Merces Sena Lima (XXX.424.356-XX); Nadia Cristina da Silva (XXX.667.417-XX); Neide Maria Palumbo Vicentini (XXX.511.356-XX); Rosa Maria da Silva Palumbo (XXX.010.836-XX); Rosa Viana Nery de Souza (XXX.697.166-XX); Rosalina Frizeiro de Castro (XXX.517.996-XX); Sandra Elisa Rodrigues Guimaraes (XXX.184.956-XX); Silvia Beralda Palumbo (XXX.826.016-XX); Sonia Souto de Barros (XXX.329.737-XX); Symara Eliane Rodrigues Guimaraes Oliveira (XXX.227.756-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.